Tribunal: TJDFT
Processo: 0742201-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742201-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA MARIA CRUZ contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A e WENUS SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo realizado junto ao segundo agravado. Em suas razões, a agravante alega que: 1) foi vítima de fraude bancária; 2) recebeu falsa proposta de portabilidade de empréstimo consignado; 3) somente anuiu com a contratação de novo empréstimo porque pretendia a amortização de seu empréstimo constituído anteriormente, conforme prometido pela Wenus; 4) existem diversas ações judiciais contra a segunda agravada por conduta semelhante; 5) os agravados integram a cadeia de fornecimento do serviço e devem responder solidariamente pelos danos; 6) houve falha do banco, que deveria ter agido de modo a prevenir tal tipo de fraude por sua correspondente bancária. Requer a antecipação de tutela para: 1) suspender os descontos efetuados mensalmente em seu contracheque; 2) impedir que seu nome seja inscrito em cadastros de restrição ao crédito; e 3) determinar ao Banco do Brasil que apresente os dados da correspondente e o do agente responsável pelo empréstimo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Reside a controvérsia em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a suspensão do contrato de empréstimo consignado junto ao primeiro agravado. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Há necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A agravante requer a suspensão dos descontos realizados no seu contracheque referentes ao segundo empréstimo contraído com o Banco do Brasil. Narra que: 1) possuía originalmente outro empréstimo com o Banco do Brasil; 2) por intermédio da Wenus, contratou a portabilidade (redução das parcelas) do referido empréstimo, com a consequente contratação de novo mútuo perante o Banco do Brasil; 3) o banco depositou quantia em sua conta; 4) transferiu a importância de R$ R$ 76.285,00 para a Wenus, para quitação do empréstimo anterior e posterior amortização da dívida por reembolsos mensais; 5) passou a ser descontada a importância de R$ 1.314,32 no seu contracheque. O acervo probatório confirma a narrativa da agravante com relação à Wenus. Extraem-se os seguintes elementos: 1) conversas de whatsapp que demonstram que a empresa procurou a autora para oferecer renegociação do empréstimo consignado original (ID 150444365 - fls. 173/180); 2) comprovante de transferência bancária, por meio de TED, para a Wenus na importância de R$ 76.285,00 (ID 150444366); e 3) contracheque com desconto dos empréstimos consignados com o Banco do Brasil (ID 153925725). Todavia, não há nenhum elemento nos autos que comprove a participação do Banco do Brasil no negócio ou que demonstre vínculo entre o banco e a Wenus. A mera demonstração da transferência bancária à segunda agravada não delimita o destinatário dos valores nem conduz ao entendimento de que o banco se envolveu na operação de fraude, mas apenas que serviu de instrumento para a concessão de crédito à agravante. Com efeito, a precariedade da instrução probatória nesta fase compromete a conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco. A questão ainda se encontra controvertida e requer esclarecimentos do banco agravado. Registre-se, a título ilustrativo, julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pelo autor da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, o qual o autor indica ter sido contratado por meio de fraude. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1431157, 07355874120218070000, 1a Turma Cível, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de julgamento: 15/06/2022, DJe: 29/06/2022) - grifou-se Portanto, incabível a concessão da tutela para suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo contratado com o banco. Por fim, não foi apreciado pela decisão agravada o pedido de intimação do Banco do Brasil para que apresente os dados da correspondente responsável pelo empréstimo. O conhecimento do pedido nesta oportunidade ensejaria indevida supressão de instância. De todo modo, a agravante não demonstrou a urgência de tal providência, de modo que seu eventual deferimento deve ocorrer em momento processual oportuno. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator